Tribunal: TJES
Processo: 5005508-82.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-82.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: LUCIMARA MOURA MERCIER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005508-82.2024.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO:
LUCIMARA MOURA MERCIER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
abril/2019 a maio/2024, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido renovações nos referidos prazos. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS pelo período de 05/09/2019 a maio/2024.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de
abril/2019 a maio/2024 e condenando a parte ré a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre 05/09/2019 a maio/2024.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre as partes podem ser considerados nulos pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Na hipótese dos autos, nota-se que a autora foi contratada temporariamente pela ré pelo período de abril/2019 a maio/2024, tendo ocorrido renovações no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Apesar de a parte ré afirmar que os contratos são válidos pelo fato de a Lei Municipal nº 2.994/2007 permitir contratações temporárias pelo prazo de 36 meses, não lhe assiste razão, na medida em que o art. 2º da referida lei dispõe que tais contratações são permitidas desde que haja necessidade e excepcional interesse público apta a ensejar a contratação temporária. No entanto, o ente municipal não logrou êxito em comprovar que a contratação da parte autora se adequa às hipóteses legais. Portanto, acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos objetos da lide compreendidos entre 05/09/2019 a maio/2024, já respeitado o prazo prescricional.

5.
Por fim, no que se refere à alegação de que não é devido o pagamento de FGTS nos contratos temporários, mas tão somente à relação trabalhista regida pela CLT, não assiste razão à parte ré, vez que “
[...] o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).
” (AgInt no REsp 1702461/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018).

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)